Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715672-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A, FERNANDO GUIMARAES MENDES APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, LOGO IT S/A D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral da LOGO IT S/A. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator